Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução. Direito de visitação. Visitante suspensa administrativamente por tentar reiteradas vezes adentrar ao estabelecimento prisional portando fumo. possibilidade de recurso expressa na norma legal. contraditório e ampla defesa assegurados. ausência de nulidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto por interno contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de afastamento da sanção referente ao impedimento de visitação de sua genitora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da manutenção do impedimento de que a genitora do apenado, punida administrativamente, não possa realizar visitas a seu filho.
III. Razões de decidir
3. O direito do preso em ser visitado não é absoluto, devendo, na linha da jurisprudência consolidada do STJ, “ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto” (AgRg no AREsp n. 1.604.272/DF, Relator Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe de 25/05/2020). Assim, embora seja assegurado ao interno o direito de visitação e convívio familiar nos estabelecimentos prisionais, este direito pode ser restringido por ato fundamentado, em hipóteses que se mostrem necessárias.
4. Nos termos do artigo 57 da Portaria n. 200/2022 da Administração Prisional, suspende-se o direito de visita por 12 (doze) meses, nos casos de reincidência , em que o visitante tenta adentrar ao estabelecimento prisional portando cigarros, tabaco ou substancia congênere.
5. Havendo previsão expressa da hipótese de recurso contra decisão administrativa, não há que se falar em nulidade do decisum, principalmente, quando se entende que apesar de não haver dúvidas da necessidade de se assegurar a ampla defesa e o contraditório também em âmbito administrativo, é consenso que não se pode exigir as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, e do decidido nada se insurgiu a parte interessada naquele momento.
6. O julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. Dispositivo
7. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido.